Tribunal: TJPA
Processo: 0800718-43.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800718-43.2024.8.14.0038

APELANTE: MUNICIPIO DE OUREM

APELADO: JOSE SILVA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. ART. 53, III, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.963/2017. 25% SOBRE A HORA EXTRA DIURNA. DESNECESSIDADE DE LABOR EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. TUTELA DE URGÊNCIA E MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Ourém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida em Ação Ordinária de Cobrança, a qual reconheceu ao servidor municipal o direito ao adicional noturno calculado à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, nos termos do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, com manutenção da tutela de urgência e da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a expressão “25% acima da hora extra diurna”, constante do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, exige a efetiva prestação de labor extraordinário no regime 12x36; (ii) estabelecer se o critério legal de cálculo configura efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988; (iii) verificar a legalidade da tutela de urgência e da multa cominatória fixadas; e (iv) examinar a alegada nulidade por reprodução dos fundamentos da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto proferido em agravo interno não gera nulidade quando há efetivo enfrentamento das teses recursais, conforme orientação do STJ.

O art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017 estabelece expressamente que o adicional noturno deve ser calculado à razão de 25% sobre a hora extra diurna, adotando parâmetro matemático objetivo.

A referência à “hora extra diurna” não condiciona o direito à existência de labor extraordinário, mas define critério aritmético de cálculo, sendo irrelevante o regime 12x36 para a incidência da vantagem.

A aplicação direta do critério previsto em lei municipal não configura efeito cascata, pois não há superposição de vantagens, mas cumprimento de opção legislativa expressa.

A alegação de impacto financeiro carece de prova concreta e não afasta o cumprimento de obrigação legal regularmente instituída.

A tutela de urgência é legítima diante da natureza alimentar da verba e da presença dos requisitos dos arts. 300 e seguintes do CPC.

A multa cominatória mostra-se proporcional e adequada à efetividade da decisão, nos termos do art. 537 do CPC.

A decisão agravada observa a jurisprudência consolidada do TJPA sobre a matéria, em consonância com o dever de estabilidade e coerência previsto no art. 926 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O adicional noturno do servidor público municipal regido pela Lei nº 1.963/2017 deve ser calculado à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, independentemente da existência de labor extraordinário.

A adoção do critério legal de cálculo previsto no art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017 não configura efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988.

É legítima a concessão de tutela de urgência e a fixação de multa cominatória quando presentes os requisitos legais e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A reprodução fundamentada da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não implica nulidade quando há enfrentamento das teses recursais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 300, 537, 926, 1.021, §4º, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Lei Municipal nº 1.963/2017, art. 53, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800032-56.2021.8.14.0038, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800700-22.2024.8.14.0038, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800718-43.2024.8.14.0038

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE OURÉM

AGRAVADO:
JOSE SILVA MENEZES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33200560)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE OURÉM
, em face de Decisão Monocrática de ID 31046472, nos autos do recuso de Apelação Cível, que negou provimento à apelação do ente municipal e manteve sentença que reconheceu o direito do servidor ao recebimento de adicional noturno calculado à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, na Ação Ordinária de Cobrança, interposta por
JOSE SILVA MENEZES.

Síntese dos fatos.

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, a inexistência de horas extraordinárias no regime 12x36, afirmando que se trata de jornada especial de compensação, razão pela qual “carece de fundamento jurídico o pedido de incidência de adicional noturno sobre uma ‘hora extra’ que sequer é devida ou prestada”.

Argumenta, ainda, que a base de cálculo do adicional noturno deve observar estritamente o vencimento-base do servidor, sob pena de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda o chamado “efeito cascata”. Sustenta também a inaplicabilidade da Súmula 60, II, do TST aos servidores estatutários, defendendo que a Lei Municipal nº 1.963/2017 delimita taxativamente o período noturno entre 22h e 05h, não sendo possível estender o adicional para além desse horário.

Alega, ausência de precedente vinculante que autorizasse o julgamento monocrático e defende a necessidade de apreciação da matéria pelo órgão colegiado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada integralmente a decisão agravada, julgando improcedente.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 33890224), na ocasião, o agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com fundamento nos arts. 1.021, §1º, e 932, III, do CPC.

Sustenta que a decisão monocrática fundamentou-se na interpretação literal do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, que estabelece o adicional noturno “à razão de 25% (vinte e cinco por cento) acima da hora extra diurna”, adotando critério matemático de base de cálculo, independentemente da efetiva prestação de horas extraordinárias.

Alega que o agravante não impugnou especificamente esse fundamento central, limitando-se a reiterar teses já enfrentadas, como inexistência de horas extras no regime 12x36, enriquecimento sem causa e suposto efeito cascata, o que violaria o princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, defende que a decisão monocrática aplicou corretamente a Lei Municipal nº 1.963/2017 e a jurisprudência do TJPA, reiterando que a referência à hora extra diurna constitui apenas parâmetro matemático para cálculo do adicional, não condicionando o direito à prestação de horas extraordinárias.

Rebate as alegações de impacto financeiro e enriquecimento sem causa, sustentando tratar-se de direito legalmente previsto e de natureza alimentar, além de defender a manutenção da tutela de urgência e da multa cominatória fixada.

Ao final, requer, o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica, e subsidiariamente, seu desprovimento e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, negou provimento à apelação do ente municipal e manteve sentença que reconheceu o direito do servidor ao recebimento de adicional noturno calculado à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, na Ação Ordinária de Cobrança, interposta por
JOSE SILVA MENEZES.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31046472):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à correta interpretação do inciso III do art. 53 da Lei Municipal nº 1.963/2017, quanto ao cálculo do adicional noturno, bem como à existência de direito ao adicional de periculosidade no caso concreto.

No que tange ao adicional noturno, a norma municipal prevê expressamente que seu cálculo deve ocorrer “à razão de 25% acima da hora extra diurna”.

O pagamento de adicional noturno aos servidores municipais de Ourém tem previsão no art. 53, inciso III, da Lei Municipal nº 1.936/2017 que assim dispõe:

"Art. 53. Além do vencimento e de outras previstas em Lei o servidor municipal poderá perceber as seguintes vantagens:

(...)

III – adicional noturno, quando a jornada de trabalho ocorrer entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia subsequente, à razão de 25% (vinte e cinco por cento) acima da hora extra diurna;"

Em leitura literal e sistemática do dispositivo, e consoante jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, a referência à “hora extra diurna” não impõe a existência de labor extraordinário, mas estabelece parâmetro matemático para aferição da base de cálculo do adicional noturno.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE ADICIONAL NOTURNO E PERICULOSIDADE C/C DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DO INSS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. INTELIGÊNCIA DO INCISO III DO ART. 53 DA LEI MUNICIPAL Nº 1963/2017. ADICIONAL NOTURNO QUE DEVE SER PAGO À RAZÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA HORA EXTRA DIURNA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VANTAGEM QUE PARA SER CONCEDIDA DEPENDE DE PERÍCIA TÉCNICA, CONFORME O §1º DO ART. 86 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURÉM. PROVA NÃO PRODUZIDA NOS AUTOS. "ERROR IN PROCEDENDO". NULIDADE DESTE PONTO DO JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. NULIDADE, DE OFÍCIO, DE CAPÍTULO DA SENTENÇA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso quanto ao correto pagamento do adicional noturno ao servidor e sobre a possibilidade ou não de concessão do adicional de periculosidade;

2. O art. 53, III da Lei Municipal 1.936/2017, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Municipais de Ourém, é textual ao determinar que o adicional noturno deve ser calculado à razão de 25% (vinte e cinco por cento) acimar da hora extra diurna. Trata-se, portanto, de determinação expressa em lei para estabelecer o parâmetro matemático para o cálculo do adicional noturno. Não se está aqui a discutir se houve ou não horas extras laboradas, mas apenas diante da verificação de como o cálculo do pagamento do referido adicional deve ser realizado;

3. o Apelante arguiu que durante todo o período laboral, não recebeu o adicional de periculosidade em face da função exercida, conforme preceitua o art. 7º, inciso XXIII, da CF/88. Declara que a função de vigia, por ele exercida, possui natureza perigosa, uma vez que é responsável por guardar patrimônio público;

4. No caso em apreço, o adicional de periculosidade é previsto no art. 53, I, § 2º da Lei Municipal 1.936/17, bem como o art. 63 prevê que naquilo que esta Lei Municipal for omissa, deve-se aplicar as disposições contidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ourém (Lei 1.705/2006);

5. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ourém trata do adicional de periculosidade em seu art. 86, dispondo que a caracterização e classificação dos graus de periculosidade das atividades dependem de perícia oficial, o que não ocorreu no caso. Assim, neste ponto o deslinde da questão necessita de dilação probatória, de sorte que não seria cabível o julgamento antecipado da lide. Destarte, decretar de ofício a nulidade deste capítulo decisório é medida que se impõe;

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Nulidade de ofício do capítulo da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800032-56.2021.8.14.0038 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

Nesse sentido, a sentença recorrida interpretou adequadamente o comando normativo, distinguindo corretamente a natureza do adicional e reconhecendo o direito ao pagamento na forma da lei. O argumento do apelante, de que tal metodologia importaria em enriquecimento sem causa, não se sustenta, porquanto a majoração se refere à remuneração devida pela penosidade do labor noturno e não à repetição de parcela salarial.

No tocante ao argumento de que haveria impacto financeiro relevante ao ente municipal, trata-se de alegação genérica e desprovida de prova concreta nos autos. Não é admissível o afastamento do cumprimento de obrigação legal sob invocação abstrata de dificuldade orçamentária, sob pena de se vulnerar o próprio pacto federativo e o princípio da separação dos poderes.

De igual modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade na tutela deferida pelo Juízo a quo. A natureza alimentar do crédito reconhecido judicialmente, somada à plausibilidade do direito e ao risco do dano decorrente do seu não pagamento tempestivo, autoriza a concessão da medida nos termos dos arts. 300 e seguintes do CPC. A multa cominatória estabelecida mostra-se razoável e proporcional, considerando o prazo concedido e a finalidade coercitiva da sanção.

A sentença examinou de forma adequada todas as questões postas, com amparo legal e jurisprudencial, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

À Secretaria para as providências cabíveis.

(...)

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao agravante. Explico.

A controvérsia cinge-se à interpretação da expressão “à razão de 25% acima da hora extra diurna”, constante do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, especialmente quanto à alegada necessidade de existência de labor extraordinário no regime 12x36.

A decisão agravada adotou interpretação literal e sistemática do dispositivo legal, concluindo que a referência à “hora extra diurna” não impõe a existência de labor extraordinário, mas estabelece parâmetro matemático para aferição da base de cálculo do adicional noturno.

Importa destacar que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já consolidou entendimento sobre a matéria, reconhecendo que: O adicional noturno de servidor público municipal regido pela Lei nº 1.963/2017 deve ser calculado à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, independentemente de labor extraordinário.

Nesse sentido, tem-se o entendimento desta Eg. Corte:

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO CÍVEL: 0800372-92.2024.8.14.0038 COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Ourém APELANTE: Município de Ourém APELADO: Sandro Milher Nunes de Lima RELATORA: Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Waldir Macieira da Costa Filho

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Ourém contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Sandro Milher Nunes de Lima, servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, nos autos de Ação de Incorporação e Cobrança de Diferenças Salariais Decorrentes de Adicional Noturno c/c Pedido de Tutela de Urgência. A sentença reconheceu o direito ao adicional noturno com base no art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, determinando o cálculo à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, vedando sua incorporação por se tratar de verba de natureza transitória. Condenou o Município ao pagamento de diferenças retroativas desde maio de 2019, com correção monetária e juros, além de honorários advocatícios e multa cominatória por descumprimento da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há comprovação de labor noturno habitual que justifique o pagamento do adicional;

(ii) estabelecer se o cálculo do adicional noturno deve observar o valor da hora extra diurna ou o da hora normal;

(iii) determinar a possibilidade de incorporação da verba à remuneração; e

(iv) avaliar a legalidade e adequação da multa fixada por descumprimento da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do labor noturno habitual é incontroversa, tendo o servidor exercido jornada compreendida entre 18h e 6h, em regime de escala, o que abrange o período legalmente considerado noturno (22h às 5h).

A Lei Municipal nº 1.963/2017, em seu art. 53, III, expressamente estabelece que o adicional noturno deve ser calculado com base na hora extra diurna, não na hora normal, sendo legítimo o critério legal que utiliza tal parâmetro aritmético.

A ausência de labor extraordinário não descaracteriza o direito ao adicional, já que a norma usa a "hora extra diurna" apenas como referência matemática, e não como exigência fática.

O pagamento do adicional conforme previsto na lei não configura enriquecimento ilícito, tratando-se de compensação devida pelo exercício da função em horário socialmente mais gravoso.

A função de vigia, ainda que pressuponha jornada noturna, não afasta o direito ao adicional, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o exercício habitual em horário noturno gera tal direito.

A multa fixada por descumprimento da tutela antecipada — R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00 — é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537 do CPC, sendo medida legítima de coerção para cumprimento de obrigação judicial.

O adicional noturno possui natureza transitória e, portanto, não comporta incorporação à remuneração do servidor, conforme corretamente decidido na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público municipal que exerce jornada habitual em horário compreendido entre 22h e 5h faz jus ao adicional noturno, independentemente da natureza do cargo.

A base de cálculo do adicional noturno deve observar o critério estabelecido no art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, qual seja, 25% sobre o valor da hora extra diurna.

O adicional noturno não possui natureza permanente, sendo indevida sua incorporação à remuneração.

A fixação de multa por descumprimento de tutela de urgência é válida quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IX; CPC/2015, art. 537; Lei Municipal nº 1.963/2017, art. 53, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800250-55.2019.8.14.0038, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800372-92.2024.8.14.0038 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025).

Do mesmo modo:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE VIGIA EM REGIME 12X36. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI LOCAL. PERCENTUAL DE 25% SOBRE A HORA EXTRA DIURNA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 53, III, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.963/2017. AUSÊNCIA DE LABOR EXTRAORDINÁRIO IRRELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA OPÇÃO LEGISLATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ourém contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, reconheceu o direito ao cálculo do adicional noturno sobre a hora extra diurna, nos termos do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, condenando ao pagamento das diferenças retroativas a partir de agosto de 2019, com correção e juros, e determinando a implantação do cálculo correto no prazo de 60 dias, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, o adicional noturno de servidor público municipal deve ser calculado sobre o valor da hora extra diurna ou sobre a hora normal, e se há fundamento para reduzir a multa cominatória fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A literalidade do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017 determina que o adicional noturno corresponda a 25% sobre a hora extra diurna, não sobre a hora normal, adotando parâmetro meramente matemático, sem exigir labor extraordinário.

O cálculo previsto na legislação municipal decorre de opção legislativa objetiva e vinculada, não configurando enriquecimento ilícito e não cabendo ao intérprete substituí-la.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já consolidou o entendimento de que a base de cálculo é a hora extra diurna, conforme precedentes envolvendo o mesmo diploma legal e ente federativo.

Não há previsão no regime jurídico municipal que prorrogue a hora noturna além das 05h, inaplicável ao servidor estatutário o § 5º do art. 73 da CLT.

A multa cominatória e a tutela antecipada fixadas mostram-se proporcionais e adequadas à efetividade da obrigação de fazer, sobretudo pela natureza alimentar da verba, não havendo prova de impossibilidade de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional noturno de servidor público municipal regido pela Lei nº 1.963/2017 deve ser calculado à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, independentemente de labor extraordinário.

A inexistência de previsão legal municipal impede a prorrogação da hora noturna além das 05h.

A fixação de multa cominatória em obrigação de fazer deve observar a proporcionalidade, sendo legítima quando adequada à efetividade da decisão e não demonstrada a impossibilidade de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.963/2017, art. 53, III; CLT, art. 73, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800250-55.2019.8.14.0038, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.10.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800700-22.2024.8.14.0038 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025).

Portanto, não há qualquer inovação ou dissenso jurisprudencial na decisão agravada. Ao contrário, ela se encontra em plena consonância com entendimento já reiteradamente firmado por este Tribunal, observando-se o dever de estabilidade e coerência previsto no art. 926 do CPC.

A alegação de afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal igualmente não prospera, pois não se trata de efeito cascata, mas de aplicação direta do critério de cálculo expressamente previsto na lei municipal.

Quanto à multa cominatória e à tutela antecipada, a jurisprudência desta Corte também reconhece sua legitimidade quando fixadas de forma proporcional e voltadas à efetividade da decisão judicial, sobretudo considerando a natureza alimentar da verba.

O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já enfrentadas e superadas.

Assim, ausentes elementos aptos a justificar a retratação ou reforma do decisum, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE OURÉM
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 31046472.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/03/2026